Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708371-80.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Considerando a manifestação Ministerial, em ID. 65133053, a respeito das condenações em processos criminais processados por esta Corte, bem como o pleito condenatório por litigância de má-fé, intime-se o apelante a fim de manifestar-se, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do alegado. Após, conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator